Tribunal: STF
Processo: ARE 863128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Auditores fiscais. Reequadramento. 3. Leis estaduais 15.464 e 16.190 de 2005. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.